Tribunal: TJPA
Processo: 0005387-13.2020.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005387-13.2020.8.14.0201

APELANTE: ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II, III, IV e VI
,
DO CPB.

Homicídio qualificado pelo motivo fútil, com emprego de asfixia e por meio que dificultou a defesa da vítima, contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

Inconformismo da defesa com a sentença proferida, voltado unicamente a impugnar a dosimetria da pena imposta, alegando ausência de fundamentação aos vetores considerados negativos e excesso de pena por falta de proporcionalidade no
quantum
de aumento da pena base.

REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E EXCLUSÃO DAQUELAS RELATIVAS À CULPABILIDADE E PERSONALIDADE COMO NEGATIVAS
.
IMPROVIMENTO
.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, COM BASE NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE DE O SENTENCIANTE, ANTE A PRESENÇA DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA, UTILIZAR UMA PARA QUALIFICAR O TIPO E DESLOCAR UMA PARA AUMENTAR A PENA BASE, COMO NO CASO EM ESPEQUE, NÃO SE MOSTRANDO ILEGAL TAL PROCEDER AO NEGATIVAR A CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À CULPABILIDADE.

CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA À PERSONALIDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO CASO CONCRETO, RESTANDO DEMONSTRADO QUE O APELANTE
FOI VIL NA PRÁTICA DO ATO CRIMINOSO NA MEDIDA EM QUE ALÉM DE ASFIXIAR A VÍTIMA ARRASTOU SEU CORPO PELA CASA, LHE CAUSANDO ESCORIAÇÕES E EQUIMOSES DIVERSAS.

PRECEDENTES DO STJ NO SENTIDO DE QUE A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE NÃO DEMANDA A EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO ESPECIALIZADO, PODENDO SER AFERIDA A PARTIR DE DADOS DA PRÓPRIA CONDUTA DO ACUSADO QUE INDIQUEM MAIOR PERICULOSIDADE DO AGENTE, COMO NO CASO DOS AUTOS.

REVISÃO DO
QUANTUM
DE PENA COMINADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
PENA BASE COMINADA, NA PRIMEIRA FASE EM 28 ANOS DE RECLUSÃO ANTE A PRESENÇA DE 04 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
QUANTUM
DE PENA QUE NÃO SE MOSTRA EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DAS CORTES SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE DEVE SER ADOTADO O PERCENTUAL DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. PENA BASE REDUZIDA PARA 20 ANOS DE RECLUSÃO, PASSANDO, AO FINAL, A SER DE 18 ANOS DE RECLUSÃO ANTE A PRESENÇA DE ATENUANTE GENÉRICA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDAO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de
abril
de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II, III, IV e VI, do CPB
, a cumprir pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

De acordo com a denúncia, ID 17442001, no dia 09 de agosto de 2020, por volta das 22 horas, a vítima, Amanda Santos Silva, estava em sua residência, localizada na Alameda Segunda, nº. 13, próximo a uma academia de Jiu Jitsu, no bairro do Tenoné, nesta Capital, quando após um conflito com seu companheiro, ora apelante, ele a estrangulou com uma calça jeans, fato por ele confessado à genitora da vítima e outras testemunhas.

Que o agressor e a vítima conviviam há cerca de 05 meses e no dia do crime o casal teve um conflito que culminou com a morte da vítima, que tinha sua capacidade de defesa reduzida em razão de ter ingerido bebida alcoólica.

Que a vítima era constantemente agredida pelo ora apelante que, para cometer o delito, amarrou as pernas de uma calça jeans no pescoço da companheira e apertou até que a vítima perdesse a vida, tendo o laudo de necropsia constatado as circunstâncias em que o fato ocorreu.

Reconhecendo o Ministério Público haver nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou a competente denúncia pugnando pelo processamento, pronúncia e condenação do então réu, ora apelante, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nos termos do que disposto nos artigos 121, § 2º,
II, III, IV e VI, do CPB

Em ID 17442002, foi recebida a denúncia.

Em ID 17442006, resposta à acusação.

Mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, ID 17442133/48.

Alegações finais ministeriais, ID 17442119, sendo ratificados seus termos em ID 17442151.

Alegações finais defensivas, ID 17442155.

Em ID 17442162, sentença de pronúncia.

Em ID
17442252
, Sentença condenatória, proferida após julgamento perante o Tribunal do Júri, restando a pena cominada, ao final, em 26 anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, não sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, termo da reunião do Júri em ID 17442254 e Ata em ID 17442256.

Mídia da Sessão do Júri, em ID 17442260/79.

Em ID 20874069, em razões recursais, pugnou a defesa pela revisão da dosimetria asseverando que as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, não apresentam devida fundamentação e que a pena base se mostra deveras gravosa, pugnando por sua redução ao mínimo legal ou a patamar mais próximo do mínimo.

Em contrarrazões, ID 21857468, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se contrário às razões do apelo, pugnando pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância, em ID 22271980, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que se promova uma reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor de
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO,
por membro do órgão da Defensoria Pública
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121,
§ 2º, II, III, IV e VI, do CPB
, a cumprir pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito da demanda.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em tese única, visa o apelo que se promova uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sob a alegação de que o magistrado ao proceder a dosimetria não valorou devidamente as circunstâncias judiciais e alcançou um
quantum
de pena exagerado e desproporcional, requerendo que, após a revisão pretendida, que se aplique o percentual de aumento equivalente a 1/6 para cada um dos vetores que eventualmente permaneçam como desfavoráveis ao então réu, ora apelante.

De início, vale destacar que o apelo foi manejado exclusivamente para impugnar a dosimetria da pena e, nos termos da Súmula 713 do E. Supremo Tribunal Federal, "
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposiçã
o", razão pela qual a análise do recurso limitar-se-á à tese esposada.

Para uma melhor análise do pleito, tenho por trazer à colação excerto do dispositivo da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria da pena,
in verbis
:

“Submetido o pronunciado
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO
a julgamento pelo Egrégio 1º Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou a tese da Acusação e da Assistência de Acusação, de Feminicídio,
ex vi
do art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal Brasileiro, reconhecendo, por maioria de votos, que o réu
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO
foi o autor do crime em que foi vítima
AMANDA SANTOS SILVA.

A pena cominada ao crime de Feminicídio é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO
agiu com
[1]

culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que praticou constrição externa no pescoço da vítima (asfixia-estrangulamento), provocando-lhe lesões externas, a saber, face congesta, apresentando sulco duplo horizontal de profundidade igual por baixo da cartilagem tireóidea na região anterior do pescoço, conforme laudo de Necropsia ID56539256; não possui
[2]

antecedentes criminais
;
[3] é primário
na forma da lei;
[4]

conduta social
não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, com comportamento antissocial, em relação a parentes e a animais, conforme declarações prestadas em Plenário;
[5]

personalidade

não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto que além de ter asfixiado-estrangulado a vítima de forma cruel, arrastou-a pela casa, causando-lhe escoriações, equimoses violáceas e edemas traumáticos em diversas áreas do seu corpo; os
[6]

motivos
,
conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu após reiteradas ações violentas do réu para com a vítima, o qual a proibia de conviver com seus familiares e amigos, por ciúme excessivo e para que a mesma não revelasse as violências que sofria;
[7]

circunstâncias
, pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no recôndito de sua residência, na calada da noite, embriagada e sem nenhuma chance de defesa; as
[8] consequências

do crime lhe são desfavoráveis, sobretudo diante da morte de uma jovem mãe de vinte e oito anos de idade, que deixou três filhas menores órfãs, as quais dependiam dela emocional e financeiramente;
[9]

comportamento da vítima
, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime, assim, fixo a
PENA BASE
em 28 (vinte e oito) anos de reclusão contra a pessoa do réu
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO.

Existe uma circunstância atenuante em favor do réu, visto ter confessado o crime em Plenário, pelo que diminuo a pena aplicada anteriormente em 02 (dois) anos de Reclusão.

Não existe nos autos circunstância agravante em desfavor do réu.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima,
CONDENO
o réu
ANDERSON GABRIEL MOREIRA FRANCO,
paraense, solteiro,

filho de Miguel Arcangelo da Silva Franco e Marlúcia Henderson Moreira, nascido em 13/06/1997,

à pena de
26 (VINTE E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO
, que deverá ser cumprida inicialmente em
REGIME FECHADO
,
ex vi
do artigo 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.”

Da análise do dispositivo da sentença ao norte colacionado tem-se que o magistrado considerou em desfavor do ora apelante quatro circunstâncias judiciais, sendo aquelas relativas à culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, se insurgindo a defesa contra a negativação dos referidos vetores por alegada ausência de fundamentação e por se mostrar o quantum de aumento exagerado e desproporcional.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que o crime pelo qual foi o apelante condenado, feminicídio, prevê pena que varia entre 12 a 30 anos de reclusão, sendo o tipo penal a ele relativo – matar mulher por razões da condição do sexo feminino, incluído na legislação penal pátria no ano de 2015, pela Lei 13.104/15.

É cediço que para chegar à pena mais justa possível, deve o Magistrado, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade (regrada), atentar-se para as particularidades do caso concreto, orientando-se, na primeira etapa da dosimetria, pelas oito vetoriais previstas no artigo
59
, caput, do
Código Penal
,
in verbis
:

"O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime."

Tem-se que ao valorar negativamente quatro vetores, o magistrado alcançou ao apelante a pena base de 28 anos de reclusão, reduzindo para 26 anos de reclusão em razão da redução de 02 anos, na segunda fase da dosimetria, ante a atenuante da confissão.

Na hipótese, tratando-se de crime triplamente qualificado, o magistrado utilizou uma qualificadora para configurar a conduta do tipo qualificado e deslocou as demais para a primeira fase, para aumentar a pena base, proceder que não se mostra ilegal e conforme à jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E CONCURSO DE PESSOAS. (...) CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AFASTADA. PENAS REDUZIDAS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO CRIMINOSA CONFIGURADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas e associação criminosa, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do qual se extrai que os corréus foram filmados abordando as vítimas, tendo sido encontrado no celular de um deles diálogos com os demais comparsas da organização sobre os crimes praticados, além de ambos terem sido abordados com máquinas de cartões de crédito, cartões bancários das vítimas e documentos usados na fraude, bem como a demonstração da comprovação do vínculo associativo estável e permanente dos seus mais de três integrantes, a condenação é medida que se impõe, não havendo que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de estelionato. 2. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos. 3. Afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade em relação ao crime de associação criminosa quando a fundamentação utilizada é ínsita ao tipo penal, ocorrendo bis in idem. 4. O fato de o crime de furto qualificado ter sido praticado mediante premeditação extrapola o comando do tipo penal, pois trouxe maior vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado por ele, permitindo a valoração negativa da culpabilidade. 5.
Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.
6. (...). 7. Decorre da aplicação do critério objetivo/subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 8. (...) 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Processo nº. 07065205020208070005 - (0706520-50.2020.8.07.0005 - Res. 65 CNJ). Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Publicado no PJe : 23/02/2023)

No caso em apreço o magistrado se utilizou de uma qualificadora para negativar o vetor relativo à culpabilidade, assim se manifestando:

“...em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que praticou constrição externa no pescoço da vítima (asfixia-estrangulamento), provocando-lhe lesões externas, a saber, face congesta, apresentando sulco duplo horizontal de profundidade igual por baixo da cartilagem tireóidea na região anterior do pescoço, conforme laudo de Necropsia...”

Observa-se que a constrição do pescoço da vítima, lhe causando asfixia, foi argumentação utilizada como fundamento à negativação do vetor culpabilidade, num claro deslocamento da qualificadora do inciso III, do § 2º, do art. 121, do CP para a primeira fase da dosimetria, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Igualmente se utilizou o magistrado de uma das qualificadoras do tipo para negativar o vetor relativo às circunstâncias do crime, assim afirmando:

“pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente no recôndito de sua residência, na calada da noite, embriagada e sem nenhuma chance de defesa.”

Ou seja, deslocou o magistrado a qualificadora do inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP para a primeira fase da dosimetria, não havendo igualmente qualquer ilegalidade em tal proceder.

Impende ressaltar que o magistrado fundamentou as razões pelas quais entendeu por negativar os referidos vetores, tendo se utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, sendo neste mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE SE CONFUNDE COM DESCRIÇÃO DE QUALIFICADORAS. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM PLENÁRIO E DE QUESITAÇÃO AOS JURADOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em processos julgados pelo Tribunal do Júri, as qualificadoras devem constar da denúncia e da pronúncia, ser discutidas em plenário e quesitadas aos jurados. 2. Uma vez constatado que as razões invocadas para a valoração desfavorável dos motivos e das circunstâncias do crime se confundem com as necessárias para caracterização das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, que não constaram da denúncia nem da pronúncia, não foram discutidas em Plenário nem quesitadas aos jurados, correto o decote desses vetores feito pelo Tribunal a quo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1910914 RS 2020/0327966-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023).

Assim, em tendo sido as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença e devidamente deslocadas para a primeira fase da dosimetria, proceder que não configura ilegalidade, não há que se falar em falta de fundamentação das referidas circunstâncias judiciais, que devem permanecer como negativas.

No que concerne à circunstância judicial relativa personalidade, assim se manifestou o sentenciante:

“...não avaliada nos autos, mas a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto que além de ter asfixiado-estrangulado a vítima de forma cruel, arrastou-a pela casa, causando-lhe escoriações, equimoses violáceas e edemas traumáticos em diversas áreas do seu corpo.”

Aduz a defesa que tal circunstância não pode ser valorada em desfavor do réu, ora apelante, contudo, a jurisprudência é firme em reconhecer a possibilidade de valoração negativa do referido vetor quando se denota, com base no caso concreto, que o réu foi vil na prática do ato criminoso, como bem delineado pelo sentenciante em sua fundamentação ao mostrar a conduta do ora apelante - que além de asfixiar a vítima arrastou seu corpo pela casa, lhe causando escoriações e equimoses em diversas partes, se mostrando esta efetivamente mais gravosa do que o previsto pela norma.

Ressalto que no que concerne à circunstância relativa à personalidade, a Terceira Seção do STJ, em precedente qualificado, consubstanciado no julgamento do REsp 1.794.854/DF, de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, declarou que a avaliação negativa da referida circunstância judicial deve-se pautar em elementos concretos extraídos dos autos que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente (Tema Repetitivo n. 1.077).

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRESSIVIDADE E PERICULOSIDADE DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. CABIMENTO. 1. Tendo a defesa, nas razões do especial, apresentado fundamentação quanto à violação do art. 59 do CPC no tocante à vetorial personalidade, não deve incidir o óbice da Súmula 284/STJ. 2. As instâncias ordinárias sopesaram, de modo fundamentado, o aumento da pena-base devido à personalidade agressiva e perigosa do réu, demonstrada pelo histórico de ocorrências de violência física envolvendo a ofendida e devido ao descumprimento de medidas protetivas imposta pelo juízo processante, o que justifica a negativação da vetorial. Precedentes do STJ. 3. "
A avaliação negativa da personalidade, circunstância judicial prevista no art . 59 do Código Penal, não reclama a existência de laudo técnico especializado, podendo ser aferida a partir de dados da própria conduta do acusado que indiquem maior periculosidade do agente (Precedentes
)" ( AgRg no REsp 1802811/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). 4. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso (semiaberto), segundo a pena final aplicada (4 meses e 8 dias de detenção) . 5. Agravo regimental provido. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1872560 TO 2021/0106890-4, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021).

Assim, com fulcro em recentes julgados das Cortes Superiores, ao qual passo a me curvar, tenho que no caso em apreço há que ser mantida a avaliação negativa da personalidade do apelante, pois, como ao norte demonstrado, tal análise não demanda a existência de laudo especializado e pode ser aferida a partir de dados da própria conduta praticada pelo acusado e que indiquem sua maior periculosidade, o que efetivamente se nota no caso em apreço, como bem explicitado pelo sentenciante.

Quanto aos motivos do crime, tem-se que esta circunstância restou negativada com a seguinte fundamentação, in verbis:

“...conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu após reiteradas ações violentas do réu para com a vítima, o qual a proibia de conviver com seus familiares e amigos, por ciúme excessivo e para que a mesma não revelasse as violências que sofria.”

Observa-se que o apelante, como bem demonstrou o sentenciante em sua decisão, praticou o crime após mais uma de suas ações violentas para com sua companheira, sendo sua ação decorrente do ciúme excessivo que por ela nutria, bem como de sua necessidade de controle sobre seus atos, assim como em razão de sua intenção de a impedir que relatasse as violências sofridas, tendo mesmo a impedido de manter

contato com sua família, agindo em flagrante situação de alienação familiar, ação comumente adota pelos abusadores de gênero, se mostrando devidamente fundamentada a referida circunstância judicial, motivos do crime, uma vez que o ciúme foi a causa da ação e reflete a estrutura de dominação do homem sobre a mulher, tendo a manifestação judicial contida na decisão singular demonstrado a maior reprovabilidade da conduta pelo apelante praticada.

Sobre a possibilidade de se negativa a circunstância judicial relativa aos motivos do crime com fundamento no evento ciúme, já se manifestou a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal . 2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos
), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. 3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis . 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS INERENTES AOS TIPOS PENAIS – NEGATIVAÇÃO INVIÁVEL – MOTIVOS DOS CRIMES – DESVALORAÇÃO – CIÚME COMO REFLEXO DAS ESTRUTURAS DE DOMINAÇÃO MASCULINA – REPROVABILIDADE ACENTUADA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o modus operandi dos delitos não desborda dos elementos normais dos tipos penais violados, inviável a negativação das circunstâncias dos delitos para o fim de exasperação da pena-base. 2. O medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo agente trata-se de elemento ínsito ao delito de ameaça, razão pela qual, no caso dos autos, mostra-se indevida a negativação das consequências em razão do temor da vítima, já que os elementos inerentes ao delito não podem funcionar como fator de exasperação da pena. Da mesma maneira, a mera menção genérica a suposto abalo psicológico sofrido pela ofendida, sem a devida comprovação de repercussões extraordinárias do crime e de transtornos mentais dele decorrentes, não autoriza a valoração negativa da vetorial em questão. Precedentes. 3.
Na hipótese, é possível o incremento da pena-base em decorrência da valoração negativa dos motivos do crime, na medida em que o ciúme como causa propulsora dos delitos de ameaça e lesão corporal praticados no âmbito doméstico e familiar, enquanto reflexo das estruturas de dominação do homem sobre a mulher, revela a maior reprovabilidade da conduta
. 4. Não há um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência para o cálculo da pena-base, admitindo-se, no caso concreto, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima prevista no preceito secundário de cada tipo penal incriminador. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM - APR: 00005970920198044401 Humaitá, Relator.: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 04/03/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2022).

Devendo, portanto, permanecer como negativa a referida circunstância judicial.

Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossível se mostra a redução da pena base ao mínimo legal. Vejamos, porém, a proporcionalidade do
quantum
de pena pelo sentenciante cominado.

Como visto, o tipo penal em comento prevê pena em abstrato que varia entre 12 e 20 anos de reclusão, tendo o magistrado alcançado pena base de 28 anos de reclusão ante a presença de 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis que, como demonstrado, apresentam devida fundamentação e devem permanecer como tal.

A jurisprudência pátria, especificamente aquela firmada pelo STJ, ante a indeterminação normativa do
quantum
de aumento a ser adotado em razão de cada vetor negativo, indica a possibilidade de aumento no percentual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, assim afirmando:

"O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum , para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" (
AgRg no HC n. 733.841/PA
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE . UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6, PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1 .887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao STF, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena . 2. "O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial" ( AgRg no HC n. 733 .841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 3. Em face da quantidade de droga apreendida (quase 2kg de maconha), mostra-se cabível aplicar o patamar de 1/6 sobre o mínimo legal em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, bem como ao comando dos arts. 42 da Lei n . 11.343/2006 e 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 768243 RJ 2022/0277689-4, Data de Julgamento: 22/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022)

Assim, tenho por adotar o percentual ao norte indicado, passando a pena base do ora apelante, na primeira fase da dosimetria, a ser de 20 anos de reclusão, ante a presença de 04 circunstâncias judiciais negativas.

Na segunda fase reconheço, como o fez o sentenciante, a presença da atenuante da confissão, e reduzo a pena no mesmo patamar adotado, 02 anos, passando a pena do ora apelante a ser de 18 anos de reclusão.

Na terceira fase, não se observa a existência nos autos de causas especiais de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo esta no patamar anteriormente alcançado de 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo mantidos os demais dispositivos da sentença.

Ressalto, uma vez mais, meu entendimento acerca da discricionariedade do julgador na elaboração da dosimetria da pena, em especial na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, contudo, há que ser observada a orientação das Cortes Superiores no que concerne ao quantum de aumento de pena em razão dos vetores considerados desfavoráveis, razão pela qual tenho por dar parcial provimento ao apelo e, após uma nova dosimetria da pena, reduzir a pena do apelante para 18 anos de reclusão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do ora apelante para 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025